Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA FIXAÇÃO. ART. 4o, CAPUT, DA LEI DE ALIMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando a inexistência de sentença, em razão da ação de conhecimento ainda não possuir provimento definitivo, inexistirá justificativa para se considerar a data da citação como termo inicial da obrigação dos alimentos provisórios, em razão da desnecessidade da ciência do alimentante para a sua fixação, aliado à possibilidade de redefinição da verba alimentar, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei de Alimentos. 1.1. Admitir-se o contrário, é estabelecer uma confusão entre alimentos provisórios e definitivos, com incidência de regras relativas a estes sobre aqueles, sem que o legislador tenha, assim, previsto, em razão da regra retroativa aplicar-se, somente, aos definitivos, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos. 1.2. Por conseguinte, não se verifica a possibilidade de incidência desta regra legal, bem como daquela materializada através da Súmula 621 STJ, em razão deste verbete explicitar a necessidade de sentença (reduzindo, majorando ou exonerando obrigação alimentícia) como premissa para que a obrigação retroaja à data da citação. 1.3. Logo, os alimentos provisórios têm sua exigibilidade delimitada desde a fixação até o provimento definitivo, seja sentença ou eventual recurso, nos termos do art. 13, § 3o, da Lei de Alimentos.
2. Quando se tratar da fixação de alimentos provisórios, em sede de decisão que defira pedido de antecipação de tutela de urgência, consignar termo inicial de exigibilidade da obrigação alimentícia com data futura, qual seja, a da citação, é por demais ilógico, em razão da estabilização deste provimento provisório, nos termos do art. 304, §§ 3o e 6o, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.